Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-49.2019.8.11.0022
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000176-49.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CECY PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 866.250.041-20 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Ilegalidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
– IMPROCEDÊNCIA –

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES –RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado nos autos que a parte autora foi notificada da realização da inspeção, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte apelante qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na sua residência, tem-se por

devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000176-49.2019.8.11.0022 – COMARCA DE PEDRA PRETA/MT

APELANTE:

CECY PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CECY PEREIRA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Ilegalidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou improcedente o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, conforme sentença de ID 113230028.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 113230030), a parte apelante aduz que a inspeção realizada contraria as regras da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, uma vez que está eivada de irregularidades, conforme documentos nos autos.

Defende que a apelada não comprovou nos autos a variação significativa no consumo decorrente do conserto/modificação no equipamento de medição de consumo, ao contrário, a recorrente teve o consumo do serviço de energia mantido de forma linear após a conserto/substituição do aparelho medidor.

Alega que a

recuperação de consumo cobrada se refere ao período de 06/2016 a 10/2017, portanto dezessete meses, cujo valor é de R$ 1.513,40 (um mil, quinhentos e treze reais e quarenta centavos). Quanto ao suposto aumento no consumo de energia, sustenta também não merecer guarida, pois ao se comparar o mês de referência de cada ano não houve alteração significativa.

Assevera que a concessionária não realizou o procedimento de vistoria no aparelho medidor, juntando nos autos apenas imagens fotográficas, as quais foram produzidas de forma unilateral, restando demonstrada a ausência de irregularidade no equipamento de medição de energia, tendo em vista que o consumo de energia não teve alteração após a inspeção e regularidade do relógio, não havendo o que se falar em recuperação de consumo.

Por fim, requer a reforma da sentença a fim de dar provimento ao recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 113230034).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000176-49.2019.8.11.0022 – COMARCA DE PEDRA PRETA/MT

APELANTE:

CECY PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 113231535) que a parte autora, ora apelante, usuária da unidade consumidora no 6/147475-8, foi surpreendida no mês de fevereiro/2019 com uma carta do 2o Tabelionato de Notas, Protesto, Registro Civil e Pessoas Jurídicas, informando o protesto no valor de R$ 1.513,40 (um mil, quinhentos e treze reais e

quarenta centavos), vencido em 24.08.2018, pela Energisa Mato Grosso, número do documento 147475.

Sustentou que se deslocou até o posto de atendimento da Energisa, oportunidade em que foi informada acerca de uma inspeção em 02.10.2017, onde foi constatado desvio de energia no ramal de entrada, gerando uma dívida de R$ 1.513,40, referente a meses a recuperar.

Aduziu ainda que foi surpreendida com a cobrança do referido valor, pois não tinha conhecimento de qualquer vistoria realizada pela requerida e sequer da cobrança, informa também que na fatura de fevereiro/2019 constou aviso de suspensão do fornecimento de energia, caso não seja pago o valor da dívida. Não concordando, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Márcio Rogério Martins
julgou impr
ocedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelada, realizada no padrão da residência da parte apelante no dia 02/10/2017, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade “
desvio de energia no ramal de entrada
”, na qual foi apurado que houve o consumo de 1.869 kWh de energia elétrica, no período de 06/2016 a 10/2017 – 17 meses, resultando num débito de R$ 1.513,40 (um mil, quinhentos e treze reais e quarenta centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora no 6/147475-8, da parte autora/apelante.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.-

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 667643 (ID 113230017, p.3/4) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/apelante, o qual, acompanhado de registros fotográficos (ID 107135978, p.3/4), concluiu por
“desvio de energia no ramal de entrada – ligação direta no borner do MD”
, bem concluindo o douto juiz singular quando consignou que o usuário do serviço teve conhecimento acerca da diferença de consumo apurada, conforme fragmento da sentença abaixo:

“A controvérsia dos autos se refere à existência do dever de reparação civil pela demandada diante da ilegalidade do procedimento de apuração e cobrança da dívida.

A empresa demandada, como fornecedora de energia elétrica, tem o inegável direito de vistoriar as instalações elétricas particulares dos seus consumidores, com o objetivo de zelar pela prestação adequada e segura do serviço público.

No caso, pelo que a inicial relata e pelo que se verifica dos documentos juntados aos autos, a empresa apenas se limitou a isso, sem exceder dos limites do regular exercício de seu direito.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade acostado na contestação, acompanhado por fotografias do medidor e identificando a ligação direta, dá conta de que foi constatado “desvio de energia no ramal de entrada”.

Ademais,
não há que se falar que o procedimento de apuração da suposta irregularidade e cobrança da dívida desrespeitou os princípios de ampla defesa e contraditório, haja vista que, consoante relata a inicial e documento anexo a esta, e a moradora da residência foi notificada pela requerida da apuração da irregularidade apontada no TOI e da revisão de faturamento para apresentar defesa administrativa
.

Desse modo, incontroverso que foi atendido o devido processo legal, uma vez que foi oportunizado à Autora o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Além disso, friso que no caso em apreço não era necessária a realização de perícia no medidor, pois o vício apresentado encontrava-se na fiação externa.”
(ID 113230028, p.4) (g.n.)

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO.

Ademais, o “Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo” demonstra uma significativa queda no registro durante o período em que ocorreram as irregularidades em comparação aos períodos em que ocorreu o faturamento regular (ID 113230017, p.2).

Ademais,

a concessionária de energia também junta documento o denominado “Carta ao Cliente – 2.a Via”, da qual consta informação de que a data da carta original seria 19/12/2017, dando ciência à parte apelante de que ocorreu a inspeção e a constatação de anormalidade que provocou faturamento inferior (ID

113230017).

Além disso,
a própria parte recorrente juntou aos autos na inicial tal documento, conforme ID 113231536, circunstância que comprova sua notificação.

Desse modo, verifica-se que restou garantido à parte apelada o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela apelada e teve a oportunidade de contestar os documentos.

Assim, observa-se que a apelada agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução no 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela sua prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, o autor/apelante não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo que deve ser mantida a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.”
(Apelação Cível no 201900816094 no único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2a CÂMARA CÍVEL)

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelada em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do apelo, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022